Tribunal: TJES
Processo: 0002745-14.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002745-14.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NILVA TERESINHA DEBORTOLI DA FONSECA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXAME ADMISSIONAL. INAPTIDÃO POR DISFONIA E NÓDULOS EM PREGAS VOCAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE LAUDOS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por candidata eliminada em processo seletivo para cargo temporário de Professor MaPa, séries iniciais, reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que a considerou inapta por apresentar disfonia e nódulos em pregas vocais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais e R$ 15.000,00 pela perda de uma chance.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal o ato administrativo que declarou a inaptidão da candidata no exame admissional por alterações vocais incompatíveis com o cargo pretendido; (ii) estabelecer se são devidos danos morais e indenização por perda de uma chance pela exclusão da candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do processo seletivo vincula tanto a Administração quanto os candidatos, prevendo como requisito para investidura aptidão física e mental avaliada pela perícia médica do próprio Município.

A lei pode estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, sendo legítima a exigência de condições vocais adequadas para função que demanda uso intenso e contínuo da voz.

O ato administrativo goza de presunção de legalidade, cabendo à parte interessada comprovar vício capaz de afastá-la.

O exame admissional constatou rouquidão e nódulos em pregas vocais, com risco de agravamento pelo uso contínuo da voz, caracterizando incompatibilidade com o exercício imediato das funções docentes.

Laudos médicos apresentados posteriormente não têm o condão de afastar a constatação realizada na data do exame admissional, sendo vedada a utilização de avaliações de outros certames ou de exames produzidos anos após os fatos para atestar aptidão pretérita.

A perícia judicial realizada seis anos após os fatos, baseada em exames e condições atuais da autora, é inócua para aferir aptidão à época do certame, sob pena de violar o princípio da isonomia.

Ausente ilegalidade no ato administrativo, inexiste dever de indenizar por danos morais ou por perda de uma chance.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O exame admissional realizado pela perícia médica do ente público, com base nas condições do candidato à época, prevalece sobre laudos posteriores ou de outros certames.

É legítima a exigência de requisitos físicos específicos previstos no edital quando compatíveis com a natureza do cargo.

Ausente ilegalidade na exclusão do candidato, não há responsabilidade civil do ente público por danos morais ou perda de uma chance.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18/02/2019, DJe 25/02/2019; TJ-MG, Apelação Cível 5109433-46.2017.8.13.0024, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 16/07/2024, pub. 23/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002745-14.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: NILVA TERESINHA DEBORTOLI DA FONSECA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação ordinária ajuizada por NILVA TERESINHA DEBORTOLI DA FONSECA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela perda de uma chance.

Em seu recurso de id. 15224474 alega o apelante a legalidade do ato administrativo que declarou a inaptidão da autora ao cargo temporário de professora MaPa, haja vista diagnóstico de laringite, nódulos em pregas vocais e disfonia.

Aduz que a disfonia, também conhecida popularmente como rouquidão, necessita de repouso vocal para plena recuperação, de modo que tal enfermidade é incompatível com o desempenho do cargo pretendido, que necessita de uso contínuo e intenso da voz.

Assevera que a inaptidão constatada não se refere à atividade laborativa como um todo, mas tão somente ao desempenho do cargo temporário pretendido à época dos fatos, sendo mister a reforma da sentença para reconhecer a validade do ato administrativo e a inexistência dos danos morais.

Subsidiariamente, requer a redução da verba indenizatória.

Pois bem.

Infere-se que a questão jurídica posta nos autos se relaciona com a eventual ilegalidade do ato administrativo que eliminou a autora na etapa de perícia médica (exame admissional) realizada no dia 02/01/2017, referente ao processo seletivo para cargo temporário de Professor MaPa, séries iniciais, materializado no edital nº 001/2016.

Verifica-se que na ocasião do referido exame, com base em resultado de videolaringoscopia apresentado pela própria candidata (fl. 55), foi constatado que ela apresentava laringite posterior grau leve, sinais endoscópios sugestivos de refluxo laringo-faríngeo, disfonia (rouquidão), “com falhas nas palavras ao falar” e nódulos em pregas vocais, sendo observada “alteração importante na vídeolaringo”.

Assim, concluiu a Administração pela sua inaptidão física para o exercício da função temporária pretendida.

Irresignada, a requerente ajuizou a presente ação por considerar-se apta, consoante atestado de saúde ocupacional exarado em 10/01/2017 pela perícia médica do município de Fundão (fl. 72), bem como laudo médico de 13/01/2017 (fls. 57/8).

Sobreveio, então, sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que condenou a municipalidade ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pela perda de uma chance.

Entretanto, entendo que a demanda comporta solução diversa.

De início, rememoro que nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.
” (AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).

Nessa linha de entendimento, o edital vincula tanto o candidato, quanto a própria administração pública, pois as normas preexistentes preveem, em atenção ao princípio da isonomia, condições e requisitos básicos que devem ser preenchidos igualmente pelos postulantes ao ingresso no serviço público.

Ademais, depreende-se do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, a possibilidade de se estabelecer requisitos diferenciados de admissão dos servidores ocupantes de cargo público quando a natureza do cargo o exigir, como no caso dos autos, em que o certame previa aptidão física para investidura no cargo de professor de séries iniciais.

Sob tais premissas, verifica-se dos subitens 4.9 e 6.6.1 a 6.6.3 do edital nº 001/2016, as condições para a aprovação dos candidatos na etapa de perícia médica. Confiram-se:

4.9 – São requisitos para a inscrição:

(...)

V -
apresentar aptidão física
, mental para o exercício da função,
avaliado pela Perícia Médica desta municipalidade, por meio de exame admissional.

6.6.1 - O candidato submetido a avaliação médica pericial (exame admissional) deverá apresentar os seguintes exames:

(...)

V –
videolaringoscopia, laudo (validade 90 dias);

6.6.2
Os exames exigidos
no subitem 6.6.1 serão realizados às expensas dos candidatos
e servirão como elementos subsidiários a avaliação médica pericial (exame admissional) para fins de ingresso.

6.6.3 - A critério da perícia médica poderão ser solicitados exames complementares ou especializados ao candidato.

Constata-se, ademais, que o cargo pretendido possuía caráter temporário, sendo necessária a investidura imediata do candidato aprovado, o qual, no exercício da atividade laborativa, necessitaria de uso intenso e contínuo da voz.

Dessa forma, considerando que o profissional da municipalidade detectou alterações no momento do exame admissional, qual seja, a rouquidão ao falar certas palavras e a presença de nódulos – CID 10 – J38.2, que seriam agravados pelo uso contínuo da voz, não há falar em ilegalidade do ato administrativo que considerou a recorrida inapta ao cargo.

Como bem pontuado no documento de fls. 96/99, “
não poderia o município admitir, na modalidade temporária, o ingresso de alguém em tratamento e com condicionantes para o exercício de suas atividades laborativas, em admissão cujo objeto ensejador do processo de seleção é a urgência na contratação, para prestação de serviço imediato e continuado durante o prazo estabelecido no edital".

Oportuno consignar que, em que pese a apelada ter colacionado aos autos laudo da junta médica do Município de Fundão (fl. 72), verifica-se que este foi realizado em data posterior ao exame admissional, em 10/01/2017, de modo que não possui o condão de substituir a constatação de inaptidão alcançada pela banca no momento do exame admissional.

Ademais, a jurisprudência pátria é consolidada no sentido de não permitir a utilização de exames admissionais de outros certames, que podem divergir entre os requisitos de saúde para aptidão, sendo vedado o reaproveitamento.

Registra-se, ainda, do laudo pericial judicial de fl. 165/169, que “
o melhor tratamento para nódulos de cordas vocais é fonoterapia e redução vocal. Em casos selecionados, procede-se a cirurgia
”, bem como que a autora apresentava “
história de disfonia há 1 ano
”, corroborando a tese acerca da inaptidão, naquele momento, para o labor.

Deve ser destacado que, embora a supracitada prova técnica tenha apontado a capacidade da autora, tal conclusão foi extraída dos laudos médicos do Município de Fundão e do seu exame físico contemporâneo, sendo realizada 6 (seis) anos após a data dos fatos, de modo que esta se revela inócua para corroborar a aptidão da candidata
à época do concurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EXAME PRÉ-ADMISSIONAL - ALTERAÇÃO NAS CORDAS VOCAIS - LAUDO MÉDICO JUDICIAL - CAPACIDADE PARA EXERCER AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO - RAZOABILIDADE - PREJUÍZO À ATIVIDADE DOCENTE - INOCORRÊNCIA - FUNÇÃO EXERCIDA A TÍTULO PRECÁRIO - DIREITO À POSSE. (...) 1. Constitui atributo do ato administrativo a presunção de legitimidade e, em consequência, o ônus da prova quanto à existência de vício é de quem alega.
2. Deve prevalecer o exame admissional que excluiu a candidata de concurso público, porquanto baseado nos elementos existentes no momento de sua realização. 3. A perícia judicial realizada sete anos após o exame admissional, e que atesta a aptidão da candidata considerando suas condições atuais, não pode prevalecer, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia
. 4 . Dar provimento ao recurso. (Desa. MIS) (TJ-MG - Apelação Cível: 51094334620178130024 .0000 .23.283876-3/001, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 16/07/2024, Data de Publicação: 23/07/2024)

Ainda que assim não fosse, observo do laudo médico datado de 13/01/2017, colacionado aos autos pela autora (fl. 56), que esta possuía “disfonia intermitente há 1 ano”, sendo recomendada a “realização de fonoterapia e início de tratamento para Refluxo Faringo Laringeo”, em consonância com o entendimento alcançado pelo médico do trabalho do requerido no momento o exame admissional em 02/01/2017.

Assim, considerando a legalidade do ato administrativo que concluiu pela desclassificação da apelada, e em preservação dos princípios da isonomia e da vinculação do edital, mister a reforma da sentença.

De conseguinte, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a autora, aqui apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observando, contudo, o disposto no art. 98, §3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)